Tribunal: TJSP
Processo: 2214754-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Furto tentado qualificado, porte de ilegal de munições e de drogas, para consumo próprio. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública,

Ementa:
Habeas Corpus. Furto tentado qualificado, porte de ilegal de munições e de drogas, para consumo próprio. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante os delitos imputados ao paciente terem sido cometidos sem violência ou grave ameaça, deve ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva, cuja presente prática ainda foi perpetrada durante o gozo de liberdade provisória, elemento sinalizador da periculosidade ostentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Mantidas as razões da custódia cautelar. Ordem denegada.